Tribunal: TJES
Processo: 5004858-54.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004858-54.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: DALVINHA BENTO NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004858-54.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:
DALVINHA BENTO NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
pela autora DALVINHA BENTO NETO
em desfavor do
recorrente
,
que
obteve o seguinte desfecho
:

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
”.

Em sede recursal (
ID. 6065171
), o
município pugna
, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da
possibilidade de contratação em caráter temporário, que atendeu aos pressupostos constitucionais, inseridos no artigo 37, IX da CF/88, bem como da Lei Municipal autorizativa da contratação.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
o autor ao ID. 6065175, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de
Cachoeiro de Itapemirim
, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,
caso em comento, a duração dos contratos da parte autora, que prestou serviço
s como professora no município entre os meses de fevereiro a dezembro/2019, fevereiro a dezembro/2020 e, por fim, de março/2021 a dezembro/2022, conforme fichas financeiras à inicial (ID. 6065157), em contratos com sucessividade, deixando de analisar o período já prescrito.

Assim, o que se depreende do exposto é que a autora efetivamente laborou por aproximadamente 44 meses (3 anos e 8 meses) junto ao município, desconsiderando o tempo já abarcado pela prescrição, tendo prestado serviços quase sem interrupção, conforme documento ao ID. 6065157.

Veja que, ao considerar o período já prescrito, a autora trabalhou por aproximadamente 06 anos junto ao município, exercendo o mesmo cargo de professora.

Nessa esteira, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da parte autora ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido ao autor.

Saliento que a contratação do ora recorrido não foi adequadamente esclarecida pelo recorrente. Se não há professores efetivos suficientes para atenderem a todas as sobras de aulas indicadas como motivo para a contratação temporária durante um longo período, deveria ter sido realizado concurso público para contratação de novos profissionais e não a perpetuação dos profissionais temporários.

Isto porque, de acordo com disposição constitucional, a contratação de servidores em prol da Administração Pública deve seguir a regra do concurso público, sendo este dispensável apenas em situações excepcionais, o que não se configura no caso presente.

N
esta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)